Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO DE TRINTA DIAS. ART. 173 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N° 840/2011 e ART. 49 DA LEI FEDERAL N° 9.784/1999. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO DISTRITO FEDERAL.
1. Considerando que o apelo interposto pelo Distrito Federal, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A fim de dar efetividade ao postulado constitucional da duração razoável do processo, a Lei Complementar Distrital n° 840/2011 e a Lei Federal n° 9.784/1999 estabelecem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a Administração Pública julgar o recurso voluntário protocolado pelo administrado.
3. Configurada a demora excessiva da Administração em analisar a peça recursal apresentada, cabe ao Poder Judiciário reconhecer o direito líquido e certo do administrado em ter o seu pedido analisado em prazo razoável, conforme a legislação de regência, o que não caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco ingerência indevida sobre o mérito administrativo.
4. Tendo em vista a inexistência de dolo processual, de manifesta intenção de protelar o andamento do feito ou de quaisquer das hipóteses contidas no art. 80 do Código de Processo Civil, deve-se rejeitar o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
5. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e desprovidos.